Tribunal: TJES
Processo: 0003290-41.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003290-41.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALQUIRIA CHAGAS SANTOS VENANCIO
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais com repercussão efetiva no julgado.

2)
O
decisum
objurgado não incorreu em contradição, omissão e/ou obscuridade, haja vista a existência de lógica entre as premissas e a conclusão explanadas, bem como fundamentação clara e em consonância com o contexto fático e processual da ação originária.

3)
O mero inconformismo não é suficiente para ensejar o provimento dos embargos de declaração, cabendo à parte irresignada a interposição do recurso cabível. Precedentes TJES.

4)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORIAS

VFC*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Prefacialmente, oportuno registrar que a parte embargante pleiteou a extinção do processo em razão de acordo extrajudicial entabulado entre as partes (Id. 5825329), entretanto, verifica-se que aludido petitório se refere a pessoas estranhas a presente lide, quais sejam VALDERLINDO FERREIRA DA SILVA e VERA LÚCIA DA CRUZ GUIMARÃES, razão pela qual
não conheço
do pedido.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais com repercussão efetiva no julgado.

Nesse cenário, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, a decisão embargada examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante, é de se conferir:

Cinge-se a controvérsia em perquirir se a peça vestibular apresentada pela apelante é inepta, em razão de pedido incerto e indeterminado.

Segundo consta, a sentença de piso reconheceu o teor genérico da causa de pedir exposta pela recorrente, a saber:

[...]

A inicial contém falha que impede o conhecimento da causa de forma adequada, pois obsta o exercício do direito de defesa da parte requerida. A questão posta como causa de pedir remota seria um desdobramento do desastre ocorrido em Mariana-MG, em 05.11.2015, que despejou no Rio Doce rejeitos de minérios. Todavia, não há indicação de como realizada sua atividade de PESCA, como realizava e para quem vendia/prestava serviços. A alegação genérica não permite que a parte requerida promova o contraditório. Aliás, a confusão instaurada no processo quanto à quantidade de autores elencados na inicial sem qualquer relação entre eles apenas contribuiu para obstar o direito de defesa da parte ré, que sequer detém fatos individualizados sobre as partes.

Portanto, ante o teor genérico da narrativa fática e os danos alegados, é forçoso reconhecer que o direito de defesa da parte requerida restou comprometido, sendo o caso de extinção do processo. Em razão da deficiente exposição da causa de pedir, o pedido mostra-se indeterminado, por falta de descrição quantitativa e qualitativa do que se pretende. Não há descrição exata das atividades desenvolvidas pelo autor, que aduz ser exercer a PESCA como fonte de renda, todavia, não há qualquer dado concreto de que realmente tenha se dedicado a tais atividades, muito menos a identificação de como, quando e onde promovia o labor alegado.

[...]

Como cediço, o magistrado deve inadmitir a petição inicial caso não estejam presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A respeito do indeferimento da aludida peça, o artigo 330 do Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

I -
for inepta
;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321
.

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico
;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Vale lembrar que pedido determinado é aquele que possui como objeto condenação, declaração ou execução, por exemplo, de modo que, em se tratando de ações indenizatórias, deve ser especificada a lesão suportada, ou seja, o que deve ser ressarcido para a necessária individualização do objeto da causa (p. 997).

In casu
, depreende-se dos autos que a apelante ingressou com a presente ação de indenização por danos morais e materiais, alegando prejuízo vivenciado em razão da contaminação da água na localidade onde exercia atividade de pesca (Linhares) no final do ano de 2015, causada pelo rompimento da barragem de Fundão, administrada pela mineradora apelada, que poluiu o rio que abastece a região (Rio Doce).

Sobre a temática, é aceito pacificamente na jurisprudência pátria que um desastre ambiental pode gerar danos coletivos e meramente individuais reflexos daqueles, viabilizando o ajuizamento de demandas na defesa interesses difusos e para tutela de interesses de uma pessoa apenas.

A propósito, são esclarecedores os precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DESASTRE AMBIENTAL DA SAMARCO. DOIS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO: (1) DANOS MORAIS REFLEXOS À LESÃO AMBIENTAL COLETIVA PELA POLUIÇÃO DO RIO DOCE; (2) DANOS MORAIS REFLEXOS À LESÃO AMBIENTAL COLETIVA PELO CORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ATOS ILÍCITOS DIFERENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM. NECESSIDADE DE DANOS MORAIS COM LIGAÇÃO CAUSAL COM TAIS FATOS. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. SEM ÊXITO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos casos de lesão ao meio ambiente, “o dano pode recair diretamente sobre o patrimônio ambiental, que é comum à coletividade (macrobem ambiental), e também sobre uma determinada pessoa (microbem ambiental), indiretamente, por intermédio do meio ambiente, configurando um dano particular”
(REsp 1346489⁄RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11⁄06⁄2013, DJe 26⁄08⁄2013). Na primeira situação, o dano ambiental tem natureza pública, porque é causado de maneira difusa à coletividade, sendo eventual indenização é destinada à recuperação do meio ambiente;
na segunda situação, o dano ambiental tem natureza privada, porque é causado à pessoa e⁄ou aos seus bens, sendo eventual indenização é destinada à vítima individualmente considerada
. 2. A presente demanda não trata da primeira situação, tendo em vista que somente as instituições extraordinariamente legitimadas poderiam eventualmente requerer a indenização pelo dano ambiental coletivo.
De outro lado, nota-se que os dois pedidos formulados na presente demanda foram feitos com base na segunda situação
, porém, foram baseados em causas de pedir distintas entre si. 3. O Recorrente pediu (i) indenização por danos morais reflexos à lesão ambiental sofrida pelo Rio Doce, com base na angústia, tristeza e indignação com a poluição do único rio que cortava sua cidade; e (ii) indenização por danos morais reflexos à lesão ambiental sofrida pelo Rio Doce, com base na interrupção do fornecimento de água em Colatina.[...]

(TJES, Classe: Apelação, 14160049780, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. JUROS MORATÓRIOS EVENTO DANOSO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES de variadas formas.
2. É objetiva a responsabilidade da apelada quanto ao dever de indenizar os danos por ela causados, e é indispensável que a parte autora demonstre minimamente o direito alegado. Nesse mesmo sentido, destaca-se o REsp 1354536/SE, com efeito vinculante, e que trata de matéria semelhante à dos autos. 4. Não merece prosperar o pedido autoral de indenização quantos aos lucros cessantes, pois, conforme entendimento do STJ, é indispensável a apresentação de provas efetivas quanto aos prejuízos suportados, não bastando alegações genéricas. 5.
O fato, pela sua gravidade, teve o condão de causar danos ao patrimônio ambiental, bem como danos individuais.
Isso pois basta o exercício de consciência de vermo-nos, de um dia pra o outro, impedidos de exercer nosso ofício e auferir renda para sustentar a nós mesmo e a nossa família, o que se agrava pela ausência de perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo em que a pesca da região estará submetida à desconfiança dos consumidores em virtude de todos os contaminantes lançados às águas pelo desastre causado pela Apelante. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer tão somente o dano moral pleiteado pela parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento e com aplicação de juros a partir do evento danoso, nos termos, respectivamente, das Súmulas 362 e 54 do STJ, haja vista tratar-se de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190018888, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

Na hipótese, houve pedido específico consistente na condenação das apeladas ao pagamento de pensionamento mensal no valor de 3 (três) salários-mínimos, bem como pagamento de indenização a título de danos morais (fls. 24/26).

Com efeito, ao contrário do afirmado na sentença, a ausência de provas acerca da atividade de pesca profissional e do prejuízo material decorrente da poluição do rio doce não torna incerto ou indeterminado o pedido.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que a atividade pesqueira profissional pode ser comprovada por outros meios.

Não é outro o entendimento desta Corte Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA - IMPACTOS NA ATIVIDADE PESQUEIRA - LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA - AUXÍLIO FINANCEIRO - LUCROS CESSANTES - NATUREZA DISTINTA - COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RELACIONADA À PESCA - DANOS MORAIS MINORADOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 A sentença objurgada se ateve aos limites estabelecidos pela causa de pedir e pedido, não havendo que se falar em sentença extra petita , já que o decisum se encontra em perfeita consonância com o que estabelece a legislação processual vigente e o entendimento uníssono do C. Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada . 2
O Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu ser temerário considerar que tais documentos sejam os únicos a comprovar o exercício da atividade pesqueira, cabendo a comprovação mediante elementos idôneos com força probante. 3 - As testemunhas ouvidas no processo deram conta de exemplificar a atividade desenvolvida pela autora, revelando que ela realizava a atividade de comercialização e limpeza de peixes e frutos do mar há aproximadamente 20 (vinte) anos. Desse modo, em que pese as alegações do apelante, tem-se que a autora comprovou o exercício de atividade remunerada relacionada à pesca, inexistindo elementos contrários a ilidir as provas trazidas aos autos.
4 - Estabelece o art.17 do Código de Defesa do Consumidor que se equiparam a consumidores todas as vítimas do evento, não constando do mencionado dispositivo qualquer ressalva. E isso porque o consumidor por equiparação é aquele que, embora não faça parte diretamente da relação de consumo, sofre os efeitos danosos da falha na prestação do serviço ou do produto, merecendo tutela pela legislação especial. 5 - O entendimento consignado na sentença prescinde retoques por parte deste Tribunal, já que a partir do primeiro aditivo ao termo de compromisso socioambiental preliminar, assinado em dezembro de 2015 entre o Ministério Público Federal e a Samarco, ficou acordado que a verba não se confundiria com os lucros cessantes, visto que não sofreria a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária. 6 - Tendo em vista os parâmetros adotados por este Tribunal, bem como o impacto da poluição do Rio Doce na esfera individual da autora, reforma-se a sentença para fixar a verba indenizatória em R$5.000,00 (cinco mil reais), por entender que o patamar estabelecido em sentença se revela exorbitante em consideração a gravidade da lesão e a intensidade do sofrimento suportado. 7 - Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160074859, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021)

Diante desse contexto fático, revela-se imperiosa a anulação da sentença, a fim de que a instrução prossiga, em especial oportunizada a produção de provas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

É como voto.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que ambos os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da valoração do conjunto fático-probatório.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES MATÉRIA ENFRENTADA EXAUSTIVAMENTE RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.
(...)
Com relação ao vício da omissão, as supostas omissões não passaram despercebidas pelos julgadores, razão pela qual aparecem como mero inconformismo com o resultado do julgamento.
(...)

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024130357494, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1093. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. (...)
2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, 3a Turma, Edcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso. 4. Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise de primitivo apelo. 5. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. 6. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024200035772, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

Do exposto
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista em razão do tempo exíguo para análise dos autos e, não vislumbrados quaisquer dos vícios que autorizam a interposição deste recurso de fundamentação vinculada, acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.